Tribunal: TJMT
Processo: 1006200-52.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006200-52.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELTON BRASIL SERRAO - CPF: 061.711.951-11 (RECORRENTE), CARLOS HENRIQUE FAGUNDES MAGALHAES - CPF: 010.838.821-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006200-52.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Nelton Brasil Serrão

Recorrido(s):

Telefonica Brasil S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 De Agosto De 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. DÉBITOS ATRASOS QUE CULMINOU NO BLOQUEIO DO PLANO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Na exordial, a parte Reclamante afirma que houve o cancelamento indevido da sua linha telefônica n. 65 99903-7888, o que culminou em danos e transtornos. Sustenta que no dia 29/10/2021, solicitou a migração do seu plano pós-pago para pré-pago, no entanto, por erro da empresa Ré, foi realizado o cancelamento.

2. Em contrapartida, a empresa de telefonia aduz que o bloqueio da linha se deu em razão da existência de débitos em aberto, colaciona como meio de prova, gravação de áudio, onde se averígua que a funcionária da empresa informa ao Autor que há débitos em aberto, referente a um parcelamento no valor de R$22,07, de modo que os serviços telefônicos encontravam-se bloqueados até o adimplemento da obrigação, além disto, juntou faturas e relatório de chamadas.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
Todavia da análise dos fatos e das provas acostadas aos autos verifico que a parte Requerente não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois apesar de colacionar as faturas de consumo atinente aos meses de outubro e novembro de 2021, não apresentou os respectivos comprovantes de pagamento, a fim de comprovar que não existia nenhuma pendência em aberto a justificar o bloqueio de sua linha.

Por outro lado, vislumbro da narrativa fática e das provas acostadas com a defesa, em especial o áudio da gravação mantida entre as partes, que o Requerente apesar de ter efetuado o pagamento da fatura mensal de seu plano não adimpliu o devido a titulo de parcelamento com a Requerida, motivo pela qual sua linha foi bloqueada, o que afasta a responsabilidade da Ré pelos alegados danos. Além do mais, observo que apesar da gravação telefônica aportada com a defesa em ID 81360466 o Requerente não apresentou qualquer argumento ou prova capaz de afastar os débitos indicados pela Ré como inadimplentes. (...) Desse modo, diante da inexistência de provas de que o Requerente estava adimplente no momento da suspensão de linha telefônica, e considerando a gravação telefônica aportada aos autos pela defesa, e que, não foi rebatida pelo Requerente, não verifico razões que justificam a reparação pleiteada”.

4. Cumpre ressaltar que o consumidor não impugnou especificamente a gravação de áudio, bem como não juntou comprovante de pagamento, a fim de comprovar que se encontrava adimplente com sua obrigação na época dos fatos.

5. Restando comprovado que a existência de débitos em aberto, o bloqueio/cancelamento da linha telefônica é exercício regular de direito e não configura ato ilícito.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante te todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente RECLAMAÇÃO CÍVEL, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95)
”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022